Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EMISSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. MULTA DURANTE A PERMISSÃO DE DIRIGIR. INDEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio do “Venire Contra Factum Proprium” veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte.
2. A emissão pelo órgão de trânsito de Carteira de Habilitação definitiva, ato administrativo presumidamente legal e verossímil, atesta que não houve qualquer celeuma praticada pelo habilitado durante o prazo da “Permissão para Dirigir”.
3. Além disso, a multa supostamente imputada em desfavor do habilitado, durante o período de permissão para dirigir, foi aplicada em na placa do veículo, só que no momento da multa o veículo já não era mais do autor, consoante documentação anexada aos autos, não produzindo os efeitos pretendidos pelo órgão de trânsito.
4. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida ao agravante.